Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727612-04.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA MAXI S/A, NELSON FERNANDO PADOVANI, TULIO JACQUES MASSIGNAN APELADO: AGROMASTER COM E REPRES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, AGROPECUARIA RIO DO MEIO LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 15180151). Trata-se de Apelação Cível interposta por AGROPECUÁRIA MAXI S/A E OUTROS em face de sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro no 0727612-04.2017.8.07.0001, ajuizados pelos Apelantes contra AGROMASTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e AGROPECUÁRIA RIO DO MEIO LTDA - ME, por meio da qual o MM Juiz de Direito Substituto da Oitava Vara Cível de Brasília, julgou improcedentes os pedidos e, em decorrência, extinguiu o Feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como condenou os Embargantes, ora Apelantes, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Instados os Apelantes a informarem se remanescia o interesse no julgamento do presente recurso, considerando que foi protocolado, no Cumprimento de Sentença no 0050104-51.2005.8.07.0001, termo de acordo firmado entre as partes, peticionaram asseverando que “as partes celebraram acordo nos autos do processo de primeiro grau, razão pela qual o presente recurso perdeu o objeto” (Doc. Num. 15180151). É o breve relatório. Decido. Recebo o aludido petitório como pedido de desistência do recurso. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelos Apelantes, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, retorne o Feito à origem. I. Brasília – DF, 24 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador